Tribunal: STF
Processo: HC 239091
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-23
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 746.071/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11 de outubro de 2018, por volta de 18h30min, na Avenida Tiradentes, 2401, nesta Cidade e Comarca de Lins, ÍTALO QUIM BRONZOLIO, qualificado à fl.08, vendia 05 porções de cocaína (peso líquido 6,39g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudo de constatação prévia de fls. 23/26. 



    Segundo apurado, o denunciado vendia os aludidos entorpecentes, no terminal rodoviário, localizado no endereço supramencionado. 



    Ocorre que, policiais civis da DISE receberam notícias de que um indivíduo de alcunha “Tata”, estava frequentemente vendendo entorpecentes no terminal rodoviário de Lins. 



    Dessa forma, os agentes públicos realizaram campanas no local e, na data dos fatos, surpreenderam o denunciado vendendo as referidas drogas. Foi encontrado, ainda, o valor de R$ 265,00, bem como um cheque, devidamente preenchido, no valor de R$ 450,00. 



    Como se percebe, as circunstâncias da apreensão, a droga apreendida, já embalada e pronta para a entrega a terceiros, a localização do dinheiro, tudo em consonância com as informações apócrifas, sinalizam para o tráfico de drogas. 



    Encerrada a instrução, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação penal para desclassificar a conduta imputada na inicial acusatória a ÍTALO QUIM BRONZÓLIO para a descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, submetendo-o à pena de advertência. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, para condenar o paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, nos termos da denúncia.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo deixou de aplicar a minorante do tráfico de drogas privilegiado, por entender que houve demonstração efetiva e concreta de que o ora agravante dedica-se a atividade criminosa, em razão das circunstâncias do delito, envolvimento/habitualidade na traficância, porções de drogas embaladas individualmente, R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) em dinheiro e um cheque do Banco Bradesco de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), valores que demostram que foi movimentado uma grande quantidade de drogas em curto período de tempo.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, sustenta a defesa: pela fundamentação inidônea da autoridade coatora, liminarmente, requer, a concessão da ordem para que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado. 



    É o relatório. Decido.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 6,39g de cocaína. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pela instância ordinária – qual seja, 5 anos de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 1500037-69.2018.8.26.0600 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Lins/SP).



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                       Documento assinado digitalmente